Tribunal: TJSP
Processo: 0013689-13.2018.8.26.0348
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-14
Data de publicação: 2020-11-14

Ementa:
Apelação. Estelionato. Condenação. Pleito defensivo almejando absolvição por carência de provas. Impossibilidade. Autoria e materialidade comprovadas. Acervo probatório documental e pericial corroborados pelo depoimento firme e coerente prestado pela vítima, no sentido de que a ré efetuou a compra de um aparelho celular, enviando uma imagem falsa de transferência bancária por mensagem no

Ementa:
Apelação. Estelionato. Condenação. Pleito defensivo almejando absolvição por carência de provas. Impossibilidade. Autoria e materialidade comprovadas. Acervo probatório documental e pericial corroborados pelo depoimento firme e coerente prestado pela vítima, no sentido de que a ré efetuou a compra de um aparelho celular, enviando uma imagem falsa de transferência bancária por mensagem no aplicativo "WhatsApp", o que permitiu a obtenção do produto mediante o envio de um motorista à casa da vítima. Condenação mantida. Pena fixada no piso legal. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000931714
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0013689-13.2018.8.26.0348, da Comarca de Mauá, em que é apelante CAROLINE
EVELYN PERDIGÃO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao apelo defensivo, mantendo integralmente a sentença hostilizada,
por seus próprios e jurídicos fundamentos. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente) E LEME GARCIA.
São Paulo, 14 de novembro de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0013689-13.2018.8.26.0348 -Voto no
2
Apelação criminal no 0013689-13.2018.8.26.0348
Comarca: Mauá
Apelante: Caroline Evelyn Perdigão
Apelado: Ministério Público
VOTO No. 24.068
Apelação. Estelionato. Condenação. Pleito defensivo
almejando
absolvição
por
carência
de
provas.
Impossibilidade. Autoria e materialidade comprovadas.
Acervo probatório documental e pericial corroborados pelo
depoimento firme e coerente prestado pela vítima, no
sentido de que a ré efetuou a compra de um aparelho
celular, enviando uma imagem falsa de transferência
bancária por mensagem no aplicativo “WhatsApp”, o que
permitiu a obtenção do produto mediante o envio de um
motorista à casa da vítima. Condenação mantida. Pena
fixada no piso legal. Recurso improvido.
Pela sentença de fls. 173/176, proferida
em 17 de setembro de 2019 pela MM. Juíza de Direito, Dra.
Fabíola Castilho Soffner, da 1a Vara Criminal da Comarca de
Mauá, a ré CAROLINE EVELYN PERDIGÃO foi condenado às
penas de 1 ano de reclusão, no regime inicial aberto, e
pagamento de 10 dias-multa, calculados no piso legal, com a
substituição da reprimenda corporal por prestação de serviços à
comunidade, como incursa no art. 171, caput, do Código Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0013689-13.2018.8.26.0348 -Voto no
3
Irresignada, a ré interpôs recurso de
apelação, pleiteando, em síntese, a sua absolvição diante da
suposta atipicidade da conduta, por se tratar de mero
inadimplemento contratual e, também, em razão da insuficiência
de provas. Subsidiariamente, requereu a alteração da pena
alternativa para uma pena substitutiva de multa (fls. 180/188).
O recurso foi contrarrazoado (fls. 192/194)
e a Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer, opinou pelo
improvimento ao apelo defensivo (fls. 206/212).
É o relatório.
Devidamente
processado,
o
recurso
defensivo não comporta provimento.
Segundo descreve a denúncia, no dia 16
de julho de 2018, na Rua Eponina Estrela, no 77, casa 2, Vila
Tavares, na cidade de Mauá, a ré obteve para si vantagem ilícita
em prejuízo da vítima Alexandre, induzindo-a a erro mediante o
emprego de meio fraudulento.
A
materialidade
delitiva
restou
comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 4/5), cópia da nota
fiscal do produto (fl. 7), comprovantes de pagamento e depósito
bancário (fls. 8 e 75/76), extrato de conta bancária (fl. 9) e
transcrição das conversas efetuadas pelas partes no aplicativo
“Whatsapp” (fls. 10/22), além da prova oral produzida nos autos
(mídia audiovisual).
Em juízo, a vítima narrou os fatos em
conformidade com a denúncia, de modo harmônico e claro,
repisando a dinâmica da fraude perpetrada pela ré. O depoente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0013689-13.2018.8.26.0348 -Voto no
4
relatou estar vendendo o seu aparelho celular na internet, tendo
acertado a venda para a ré, pelo valor de R$ 2.500,00. A
acusada, então, mandou por mensagem de celular para o
ofendido um comprovante de transferência no valor de R$
2.500,00, dizendo ainda que mandaria um motorista do aplicativo
“Uber” ir buscar o produto supostamente adquirido. A apelante
ainda disse que o dinheiro demoraria um pouco para cair,
gerando uma confiança na vítima, diante das mensagens
trocadas. O celular foi entregue ao motorista do “Uber”. Todavia,
dias se passaram e o dinheiro não caiu na conta bancária da
vítima. A mãe do depoente foi até o local onde a ré teria uma loja,
mas o estabelecimento não existia, culminando no registro da
ocorrência. O aparelho celular não foi recuperado e a vítima não
recebeu o dinheiro.
A testemunha Sueli, mãe da vítima,
confirmou os fatos descritos na denúncia e repisou a dinâmica
dos acontecimentos, conforme acima relatado.
Em solo policial, a ré admitiu a prática do
crime, alegando passar por dificuldades financeiras com seu
aluguel. Em juízo, contudo, não foi localizada, com a decretação
de sua revelia.
Finda a instrução processual, inequívocas
a autoria e a materialidade do crime de estelionato por parte da
ré.
A tese absolutória aventada pelo apelante
não procede, encontrando-se a condenação devidamente
embasada pelo farto conjunto probatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0013689-13.2018.8.26.0348 -Voto no
5
Afinal, restou evidenciado, assim, com
fulcro no suficiente acervo probatório, que a ré obteve para si
vantagem ilícita, no valor de R$ 2.500,00, mediante a utilização
de um ardil, que induziu a vítima a erro, consistente na realização
de uma falsa transferência bancária, com o envio de imagem
fraudulenta para a vítima, o que permitiu obter o aparelho celular
por meio de um motorista “Uber”.
Agindo dessa maneira, o apelante praticou
a conduta descrita no tipo penal do art. 171, caput, do Código
Penal, conforme bem delineado na sentença recorrida, não sendo
o caso de mero inadimplemento contratual, devendo, pois, ser
mantido o édito condenatório.
O
cálculo
da
respectiva
reprimenda
comporta correção, pois a pena corporal foi fixada no piso legal,
com a imposição de regime prisional aberto e a substituição da
reprimenda corporal por uma pena alternativa.
No mais, não é o caso de se alterar a
pena alternativa imposta na hipótese dos autos, consistente em
prestação de serviços à comunidade, haja vista o seu caráter
pedagógico e preventivo, sendo recomendável no caso concreto.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao apelo defensivo, mantendo integralmente a
sentença hostilizada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
GUILHERME SOUZA NUCCI
Relator